Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705042-89.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ARTUR DE OLIVEIRA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. FORMA QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No delito de receptação, sendo o bem apreendido na posse do réu, o ônus da prova quanto ao desconhecimento da origem incumbe à defesa. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus, considera-se caracterizado o delito. 2. As circunstâncias do caso – réu surpreendido na posse de motocicleta, alegando ter adquirido de terceiro, que não constava como proprietário do bem, e não tendo comprovado a data e a forma de aquisição e tampouco que realizou consulta a eventuais restrições – permitem a caracterização do delito de receptação. 3. Para configurar a forma qualificada do delito, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é imprescindível que o réu tenha utilizado o bem no exercício de atividade comercial ou industrial. Ausente tal prova, correto o afastamento da qualificadora. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 33, 59 e 180, todos do Código Penal, asseverando que o acórdão foi proferido “em nítido confronto com as provas dos autos” (id 37035310, pág. 27). Assevera, ademais, que a reincidência foi considerada como critério para exasperação da pena base nas duas fases da dosimetria, o que implica bis in idem. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STF com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, 59 e 180, todos do Código Penal, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Além disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). [...] (EDcl no HC 723.071/SC, relator MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 13/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012